Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. QUIOSQUE. RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E TERMO DE PERMISSÃO DE USO. INTERDIÇÃO. LEIS DISTRITAIS N. 5.247/2008, 4.954/2012 E 5.547/2015. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. TEORIA DA SUPRESSIO/SURRECTIO. INAPLICABILIDADE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. A simples reprodução de argumentos deduzidos na petição inicial, por si só, não obsta o conhecimento do recurso se as respectivas teses são oponíveis aos fundamentos da sentença.
2 – Nos termos dos artigos 15 e 21, § 2o, da Lei n. 4.257/2008; 7o, inciso II; 11, incisos IV e V, e 12, III, da Lei Distrital n. 4.954/2012 e 1o, 2o e 35, III, da Lei n. 5.547/2015, o exercício de atividade econômica em quiosque situado em espaço público (terminal rodoviário) exige tanto a licença de funcionamento, ato administrativo vinculado, quanto o termo de permissão de uso, ato discricionário e precário. A ausência de qualquer das autorizações legitima a aplicação da sanção de interdição, sendo que a falta da licença de funcionamento, por si só, permite a interdição sumária do estabelecimento (art. 21, § 2o, da Lei Distrital n. 4.257/2008).
3 – Se o quiosque interditado pela Administração Pública é desprovido de licença de funcionamento e termo de permissão de uso, o ato administrativo praticado está dentro dos limites legais e não extrapola o poder de polícia estatal, não havendo que se falar em desproporcionalidade na interdição de estabelecimento comercial (quiosque) que não preenche os requisitos para o exercício da atividade.
4 – A indisponibilidade do interesse público e sua prevalência sobre o interesse particular impedem a aplicação da teoria da supressio/surrectio. Deveras, além de não se tratar de relação contratual, a eventual tolerância do Poder Público em relação ao exercício irregular de atividade comercial em quiosque localizado em espaço público, ainda que por um intervalo de tempo considerável, não é capaz de gerar o direito de exercer atividade econômica em desconformidade com as normas legais, sem a devida licença estatal, nem de esvaziar o exercício do poder de polícia da Administração Pública, que tem o poder-dever de impedir tais ocorrências.
5 – A decisão do processo administrativo e o auto de interdição encontram-se adequadamente fundamentados na ausência de licença para o exercício da atividade econômica na área (Alvará de Funcionamento e/ou Termo de Permissão de Uso), não havendo de se falar em nulidade por ausência de motivação ou ofensa à teoria dos motivos determinantes do ato administrativo.
6 – No que concerne à alegada demora na análise do pedido de regularização do quiosque da Apelante, ainda que tal demora tenha se configurado, o funcionamento do quiosque sem a devida licença não se justifica, pois constitui requisito legal para que possa funcionar (art. 15 da Lei n. 4.257/2008).
7 – Verificando-se que o ato administrativo impugnado é legal, legítimo, proporcional e razoável, uma vez que não padece de qualquer vício de ilegalidade ou abusividade, escorreita a denegação da segurança
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.